Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE NO APELO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. Não cabe ao Tribunal analisar, de ofício, o critério para fixação dos honorários de sucumbência utilizado pelo sentenciante por não se tratar de matéria de ordem pública. Assim, inexiste omissão se o tema sequer foi objeto de insurgência recursal.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à discussão de matéria não tratada na apelação.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.